Tribunal: CARF
Processo: 11020.001501/2001-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.001501/2001-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
3201-003.555 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
ADERE INDÚSTRIA SERIGRÁFICA LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade administrativa de origem
proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente, sob pena de indeferimento peremptório do pleito
destes autos, para apresentar planilha contendo a discriminação, por nota fiscal, dos valores
relativos à venda dos produtos por ele fabricados e dos valores referentes à prestação de serviços,
valores esses que deverão se encontrar devidamente comprovados com base em documentação
hábil e idônea, (ii) proceda a nova reconstituição da escrita fiscal considerando-se, na apuração
da base de cálculo do IPI devido, apenas os valores relativos a receitas de vendas dos produtos,
tendo-se em conta que o Juízo concluiu pelo acerto da classificação fiscal apurada pela
Fiscalização, (iii) elabore relatório fiscal conclusivo, abarcando os resultados da diligência ora
demandada e (iv) cientifique o Recorrente para se manifestar acerca do referido relatório fiscal,
no prazo de 30 dias, retornando-se, na sequência, os presentes autos a este colegiado para
prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Márcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisário, Mateus Soares de Oliveira e Hélcio Lafetá Reis (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em contraposição ao acórdão da
Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se decidiu pela improcedência da Manifestação de
Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima identificado, manifestação essa manejada
para contestar o despacho decisório da repartição de origem, em que se indeferira o crédito de
IPI pleiteado e, consequentemente, não homologara as compensações declaradas.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11020.001501/2001-81
Fl. 637
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 3201-003.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001501/2001-81

O pedido de ressarcimento, formulado com base no art. 11 da Lei no 9.779/1999,
tinha como origem aquisições de matérias-primas, produtos intermediários e material de
embalagem aplicados na industrialização, cuja análise resultou no lançamento de crédito
tributário do imposto, formalizado no processo administrativo no 11020.003868/2002-10, em
razão da apuração de erro na classificação fiscal dos produtos fabricados pelo sujeito passivo,
com a total absorção dos créditos pleiteados nestes autos, dada a reconstituição da escrita fiscal.
A Manifestação de
Inconformidade então apresentada
restou julgada
improcedente pela DRJ, vindo o contribuinte a interpor Recurso Voluntário, cujo julgamento
resultou na anulação do processo a partir do despacho decisório, inclusive, para que outro, em
boa forma, fosse proferido após decisão definitiva nos autos do processo administrativo do auto
de infração.
No processo do lançamento de ofício, a DRJ manteve integralmente o valor
exigido, bem como o então o Conselho de Contribuintes, razão pela qual a autoridade
administrativa de origem, mais uma vez, indeferiu integralmente o pedido de ressarcimento
destes autos, não homologando, por conseguinte, as compensações correspondentes.
Cientificado do novo despacho decisório, o contribuinte apresentou nova
Manifestação de Inconformidade, quando se informou a existência de ação judicial, em que se
buscava a desconstituição do auto de infração, tendo por base a alegação de que o Recorrente
não era contribuinte do IPI, e se solicitou a suspensão deste processo até decisão final no Poder
Judiciário.
A DRJ, mais uma vez, julgou improcedente a inconformidade, sendo novo
Recurso Voluntário interposto, repisando os pedidos formulados na primeira instância.
Por meio da Resolução no 3803-000.059, de 29/09/2010, a Terceira Turma
Especial da Terceira Seção do CARF converteu o julgamento do recurso em diligência à
repartição de origem, para que se aguardasse a decisão definitiva a ser pronunciada no processo
judicial.
Em 1o de julho de 2022, a repartição de origem noticiou que, por sentença
judicial, declarara-se a nulidade do auto de infração formalizado no bojo do processo
administrativo no 11020.003868/2002-10, cujo arquivamento ocorreu em 17/05/2021, conforme
pesquisa no sistema Comprot realizada em 27/12/2022.
Compulsando os autos do processo judicial (e-fls. 614 a 636), apurou-se que a
ação transitou em julgado em 02/09/2019, tendo o Juízo considerado que, inobstante o acerto da
classificação fiscal adotada pela Fiscalização, haviam sido incluídos no auto de infração valores
relativos a receitas de serviços sujeitas ao ISS, razão pela qual decidiu-se pela declaração de
nulidade da totalidade do lançamento, sem prejuízo de nova autuação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Hélcio Lafetá Reis, Relator.
Fl. 638
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 3201-003.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001501/2001-81

O recurso é tempestivo, atende os demais requisitos de admissibilidade e dele se
toma conhecimento.
Conforme acima relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto em
contraposição ao acórdão da Delegacia de Julgamento (DRJ), em que se decidiu pela
improcedência da Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte acima
identificado, manifestação essa manejada para contestar o despacho decisório da repartição de
origem, em que se indeferiu o crédito de IPI pleiteado e, consequentemente, não se homologaram
as compensações declaradas.
No lançamento de ofício decorrente da auditoria do pedido de ressarcimento e das
declarações de compensação a ele vinculadas, formalizado no processo administrativo no
11020.003868/2002-10, apurou-se falta de escrituração e de recolhimento do IPI em razão da
adoção, pelo sujeito passivo, de classificação fiscal incorreta para os produtos por ele fabricados
e vendidos, resultando da reconstituição da escrita fiscal então realizada pela Fiscalização a
absorção do crédito pleiteado nestes autos.
Após a declaração de nulidade do despacho decisório pelo então Conselho de
Contribuintes e a prolação de novo despacho decisório pela autoridade administrativa de origem,
este contestado nas primeira e segunda instâncias do Processo Administrativo Fiscal (PAF), a
Terceira Turma Especial da Terceira Seção do CARF, por meio da Resolução no 3803-000.058,
de 29/09/2010, converteu o julgamento do recurso em diligência, após a qual, informou-se que,
por sentença judicial, declarara-se a nulidade do auto de infração formalizado no bojo do
processo administrativo no 11020.003868/2002-10, cujo arquivamento veio a ocorrer em
17/05/2021.
Considerando que a decisão judicial transitou em julgado em 02/09/2019 e os
fatos geradores do IPI ocorreram no período de 1997 a abril de 2002, em 17/05/2021, não era
mais possível, em razão da decadência, proceder a novo lançamento de ofício, inobstante o Juízo
ter registrado, na sentença judicial (e-fls. 614 a 636), o acerto da classificação fiscal adotada pela
Fiscalização, cujo trabalho veio a ser então declarado nulo por ter havido a inclusão, no auto de
infração, de valores relativos a receitas de serviços sujeitas ao ISS.
Nesse contexto e tendo-se em conta o teor da súmula CARF no 159, transcrita na
sequência, bem como o reconhecimento judicial acerca da correta classificação fiscal adotada
pela Fiscalização, o crédito pleiteado nestes autos pode ainda ser objeto de nova análise,
considerando que a declaração judicial de nulidade do auto de infração decorrera apenas da
inclusão de receitas de serviços na base de cálculo do imposto lançado, razão pela qual,
excluídas tais receitas, pode a Fiscalização, com base nos valores de débitos que remanescerem
devidos em decorrência das vendas dos produtos fabricados pela empresa, concluir pela
existência ou não de crédito passível de aproveitamento nestes autos.
Eis o teor da Súmula CARF no 159: “Não é necessária a realização de lançamento
para glosa de ressarcimento de PIS/Pasep e Cofins não cumulativos, ainda que os ajustes se
verifiquem na base de cálculo das contribuições.” (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de
16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
Fl. 639
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 3201-003.555 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11020.001501/2001-81

Registre-se que, nos termos do art. 151, inciso III,1 do Código Tributário Nacional
(CTN), bem como do § 11 do art. 74 da Lei no 9.430/1996,2 diante da interposição de recurso no
Processo Administrativo Fiscal (PAF), os débitos compensados encontram-se com sua
exigibilidade suspensa, razão pela qual a eles não se aplica a prescrição prevista no art. 174,
parágrafo único, inciso IV, do mesmo Código.3
Por fim, tendo-se em conta o contido no art. 195 do CTN,4 o Recorrente se
encontra obrigado a apresentar os documentos necessários à comprovação do crédito que pleiteia
na esfera administrativa.
Diante do exposto, em consonância com o princípio da verdade material, vota-se
por converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência, para que a autoridade
administrativa de origem proceda ao seguinte: (i) intime o Recorrente, sob pena de indeferimento
peremptório do pleito destes autos, para apresentar planilha contendo a discriminação, por nota
fiscal, dos valores relativos à venda dos produtos por ele fabricados e dos valores referentes à
prestação de serviços, valores esses que deverão se encontrar devidamente comprovados com
base em documentação hábil e idônea, (ii) proceda a nova reconstituição da escrita fiscal
considerando-se, na apuração da base de cálculo do IPI devido, apenas os valores relativos a
receitas de vendas dos produtos, tendo-se em conta que o Juízo concluiu pelo acerto da
classificação fiscal apurada pela Fiscalização, (iii) elabore relatório fiscal conclusivo, abarcando
os resultados da diligência ora demandada e (iv) cientifique o Recorrente para se manifestar
acerca do referido relatório fiscal, no prazo de 30 dias, retornando-se os presentes autos, na
sequência, a este colegiado para prosseguimento.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis

1 Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...)
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;
2 Art. 74 (...)
§ 11. A manifestação de inconformidade e o recurso de que tratam os §§ 9o e 10 obedecerão ao rito processual do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e enquadram-se no disposto no inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de
25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, relativamente ao débito objeto da compensação.
3 Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua
constituição definitiva.
Parágrafo único. A prescrição se interrompe:
(...)
IV - por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.
4 Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer disposições legais excludentes ou
limitativas do direito de examinar mercadorias, livros, arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais,
dos comerciantes industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos lançamentos neles
efetuados serão conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram.
Fl. 640
DF CARF MF
Original